Tribunal: STJ
Processo: 0048763-67.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1073241 - PE(2026/0048763-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: MATHEUS VITORIO ACIOLI LINS CARNEIRO (PRESO)
CORRÉU
: JONATHAN HENRIQUE DE LIMA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DA CUSTÓDIA
FIXADO EM RAZÃO DE PENA ANTERIOR CUMPRIDA. ANDAMENTO
REGULAR DO FEITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS
DA PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
.
MODUS OPERANDI
DISPUTA LIGADA AO TRÁFICO DE DROGAS. ANTECEDENTES.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
PRECEDENTES.
Ordem de
denegada.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 0e3e0a86-47a2-4d39-b40a-11c498615a2b

HABEAS CORPUS No 1073241 - PE(2026/0048763-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: MATHEUS VITORIO ACIOLI LINS CARNEIRO (PRESO)
CORRÉU
: JONATHAN HENRIQUE DE LIMA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL DA CUSTÓDIA
FIXADO EM RAZÃO DE PENA ANTERIOR CUMPRIDA. ANDAMENTO
REGULAR DO FEITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS
DA PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
.
MODUS OPERANDI
DISPUTA LIGADA AO TRÁFICO DE DROGAS. ANTECEDENTES.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
PRECEDENTES.
Ordem de
denegada.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
MATHEUS VITORIO ACIOLI LINS CARNEIRO, apontando-se como autoridade
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO (
n. 0032926-
Habeas Corpus
78.2025.8.17.9000 – fls.
), que manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo
11/25
de Direito da 4a Vara do Tribunal do Júri da
(Ação Penal n. 9486-
Capital/PE
60.2020.8.17.0001).
A impetrante alega a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa,
pois a prisão preventiva, decretada em
prolonga-se há anos, sem conclusão
17/3/2021,
Documento eletrônico VDA55562184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:20
Código de Controle do Documento: 9d161f36-15df-41de-894c-252428c6a8b4

da instrução, em razão de sucessivas remarcações de audiências e falhas
operacionais não imputáveis à defesa, em violação dos princípios da razoável duração
do processo, do devido processo legal e da presunção de não culpabilidade.
Sustenta a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão
preventiva, nos termos do § 2o do Código de Processo Penal, por
inexistirem
art. 312
fatos novos ou atuais que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à
aplicação da lei penal, passados anos do fato imputado.
Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente – trabalho lícito,
primariedade,
(fl. 8), ocupação lícita e residência fixa – como
imaculados antecedentes
suporte à substituição da prisão por cautelares diversas.
Em caráter liminar, pleiteia a soltura do paciente, com expedição de alvará,
diante do
consubstanciado no excesso de prazo e do
fumus boni iuris
periculum in mora
decorrente dos prejuízos da manutenção da custódia.
No mérito, requer o relaxamento da prisão por excesso de prazo, com a
confirmação da medida liminar, se deferida (Processo n. 0009486-60.2020.8.17.0001,
da 4a Vara do Tribunal do Júri da comarca de
).
Recife/PE
A liminar foi indeferida (fls.
) e as informações foram prestadas pelo
479/482
Juízo singular (fls.
).
489/490
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
,
writ
ressaltando não haver razão para a concessão da ordem de ofício (fls.
).
502/507
É o relatório.
VOTO
O
não comporta acolhimento.
writ
Dizem nossos precedentes que a eventual ocorrência de excesso de prazo
deve ser aferida dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias
excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo,
não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.
Portanto, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as
peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente
possam afetar o curso da ação penal.
Documento eletrônico VDA55562184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:20
Código de Controle do Documento: 9d161f36-15df-41de-894c-252428c6a8b4

Entre outros, colho estes precedentes da Sexta Turma: AgRg no RHC n.
da minha relatoria, DJe 1o/
; e RHC n.
Ministro
132.777/AL,
12/2021
140.433/RS,
Antonio Saldanha Palheiro, DJe
e
10/3/2021
da Quinta Turma: AgRg no HC n.
Ministra Daniela Teixeira, DJEN de
947.184/PE,
23/12/2024.
No caso, o Tribunal de Justiça pernambucano assim decidiu a questão (fls.
– grifo nosso):
13/14
No caso, embora se reconheça que a prisão preventiva perdura por lapso
temporal considerável, não se pode afirmar que o processo esteja paralisado ou
que haja desídia injustificada do Estado-Juiz.
Deve ser observado que o ora paciente registra condenação anterior, cuja
pena vinha sendo executada pelo juízo da Vara de Execução Penal, a qual foi
e que
declarada extinta pelo cumprimento em data de 22/07/2023
não foi posto
em liberdade por que encontrava-se também preso preventivamente em face do
[...]
processo a que se refere o presente habeas corpus
Assim, temos que a data base a ser considerada como início do tempo de
prisão do ora paciente é o dia
(data em que foi extinta a pena pelo
22/07/2023
cumprimento de condenação anterior), e não
vez que esse período
17/03/2021,
entre as duas datas foi utilizado para o cumprimento e extinção da pena de
condenação anterior.
Ainda, verifica-se dos autos originários que a ação penal vem tramitando com
, tendo sido
movimentação constante
designadas e realizadas diversas
, algumas das quais frustradas por circunstâncias alheias à vontade do
audiências
magistrado, como ausência de testemunhas ou problemas técnicos, situações
infelizmente recorrentes em feitos de competência do Tribunal do Júri,
notadamente em processos complexos e com pluralidade de acusados.
Ressalte-se, ainda, que já se encontra designada nova Audiência de
, às 09h30, circunstância que
Instrução e Julgamento para o dia 30/04/2026
demonstra, de forma inequívoca, o regular prosseguimento do feito e afasta a
alegação de inércia ou abandono processual.
A designação de data próxima para a continuidade da instrução revela o
empenho do juízo de origem em impulsionar o processo rumo à sua conclusão,
não se configurando, portanto, o alegado constrangimento ilegal.
Observa-se que o acórdão rejeitou a afirmação de que a custódia do
paciente decorre apenas da prisão preventiva, ressaltando que ele cumpria pena por
condenação anterior,
. Assim,
extinta em 22/7/2023
fixou-se essa data como termo
,
, porque
inicial da prisão cautelar e não 17/3/2021
o intervalo entre essas datas foi
.
utilizado para o cumprimento e a extinção da pena anterior
Como se vê, não há incompatibilidade com o princípio da razoável duração
do processo, nem ato procrastinatório por parte do Juízo de primeiro grau que está
conduzindo diligentemente o feito, o qual possui andamento contínuo, com várias
audiências designadas e realizadas; algumas foram frustradas por fatores alheios ao
Juízo, como ausência de testemunhas ou falhas técnicas – ocorrências frequentes em
feitos do Tribunal do Júri, sobretudo em ações complexas e com múltiplos acusados (fl.
14).
Documento eletrônico VDA55562184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:20
Código de Controle do Documento: 9d161f36-15df-41de-894c-252428c6a8b4

Ademais, como bem anotado no parecer ministerial à luz desse cenário,
nota-se que o tempo de segregação não desborda dos limites da razoabilidade,
sobretudo diante da elevada sanção abstrata relativa ao crime de homicídio qualificado
[audiência designada para
e da proximidade do encerramento da instrução processual
] – (fl. 505).
30/04/2026
Por conseguinte, levando-se em consideração as peculiaridades do caso,
não há falar em existência de excesso de prazo na formação da culpa. Nessa linha:
RHC n.
da minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de
214.837/PE,
10/6/2025.
No que se refere à alegada ausência de contemporaneidade da custódia, o
acórdão impugnado consignou que (fl. 14 – grifo nosso):
No tocante à alegação de ausência de contemporaneidade, igualmente não
assiste razão à defesa. A contemporaneidade exigida pelo § 2o do
do
art. 312
Código de Processo Penal refere-se aos motivos que justificam a prisão
.
preventiva, e não ao momento da prática delitiva
No caso, os fundamentos da custódia cautelar permanecem hígidos,
—
especialmente diante da gravidade concreta do crime imputado
homicídio
qualificado, supostamente praticado com emprego de recurso que dificultou
a defesa da vítima e em contexto de disputa ligada ao tráfico de
—, bem como da periculosidade evidenciada pelo
entorpecentes
modus operandi
e pelos antecedentes do paciente, circunstâncias que autorizam a manutenção da
segregação para garantia da ordem pública. [...]
No caso concreto, tais requisitos mostram-se presentes e adequadamente
fundamentados, não se revelando suficientes, ao menos por ora, as medidas
cautelares diversas da prisão previstas no
do mesmo diploma legal.
art. 319
A jurisprudência é firme no sentido de que, estando o processo em regular
andamento e inexistindo desídia injustificada do juízo, não há falar em excesso de
prazo, especialmente em ações penais de competência do Tribunal do Júri, cuja
tramitação é notoriamente mais complexa.
A conclusão do Tribunal estadual está em sintonia com a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior, no sentido que a contemporaneidade da prisão
preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática
delitiva, de modo que o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a
(AgRg no HC n.
Ministro Og
custódia cautelar ainda persistem
1.010.119/SE,
Fernandes, Sexta Turma, DJEN de 1o/
).
9/2025
Tal o contexto, estando presentes os requisitos da prisão cautelar –
notadamente a gravidade concreta do crime imputado (homicídio qualificado,
supostamente cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, motivado por
rivalidade entre traficantes) – e considerado o histórico do paciente, não há falar em
ausência de contemporaneidade.
Documento eletrônico VDA55562184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:20
Código de Controle do Documento: 9d161f36-15df-41de-894c-252428c6a8b4

Assim, tenho que as circunstâncias que ampararam a segregação
permanecem válidas, bem como não há falar em ausência de contemporaneidade
quando verificado que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva [...]
ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de
continuidade da prática de delitos graves, pelo que está demonstrada a exigência de
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Rogerio
utilização da medida extrema
192.825/PR,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
1/7/2024,
3/7/2024)
Ademais, como bem anotado no parecer ministerial, o qual também adoto
como fundamento para decidir (fls.
– grifo nosso):
506/507
No caso dos autos,
foi
o risco concreto e atual de reiteração delitiva
devidamente evidenciado pelo Tribunal estadual ao registrar que a custódia se
justifica pela persistência dos motivos que ensejaram a imposição da
medida, dada a periculosidade acentuada do agente e a gravidade das
.
circunstâncias concretas que envolvem o delito imputado
O acórdão impetrado destacou que o crime teria sido motivado por conflitos
entre facções do narcotráfico e executado com o emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima, fatores que, somados ao histórico criminal do
paciente, tornam a segregação indispensável para a preservação da ordem pública
(e-STJ fl. 21).
Por fim, assevero que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais
como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a
revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição
da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se
falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(AgRg no HC n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
936.473/SC,
– grifo nosso).
26/9/2024
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA55562184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 31/03/2026 20:53:20
Código de Controle do Documento: 9d161f36-15df-41de-894c-252428c6a8b4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.073.241 / PE
Número Registro: 2026/0048763-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00094866020208170001 00174295820248179000 00329267820258179000 0990190040016520201
09901900400165202011
130398622020
174295820248179000
329267820258179000
94866020208170001 990190040016520201 9901900400165202011
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: MATHEUS VITORIO ACIOLI LINS CARNEIRO (PRESO)
CORRÉU
: JONATHAN HENRIQUE DE LIMA PEREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
06/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56493390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: 38b15fe6-0d3d-4c47-a009-ff09f6c7cd07

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:45:59
Código de Controle do Documento: 38b15fe6-0d3d-4c47-a009-ff09f6c7cd07